Tribunal: TJES
Processo: 0000862-18.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-18.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAN DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais declarou a inexistência de débito com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais e fixou multa cominatória de R$ 20.490,00 em razão do descumprimento de ordem judicial. A sentença baseou-se na falta de observância dos procedimentos normativos exigidos para a apuração de irregularidades, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e na configuração de dano moral pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, possui validade para justificar a cobrança do débito; (ii) verificar se houve dano moral indenizável pela suspensão do fornecimento de energia e pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser lavrado unilateralmente pela concessionária, não tem presunção de veracidade e, para embasar a cobrança, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos termos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

4.
A concessionária não observou o devido processo de comunicação e agendamento para que o consumidor pudesse acompanhar a perícia técnica do medidor de energia, conforme exige o art. 129, § 7º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que invalida a apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor.

5.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo, sendo necessário que a prova da fraude seja produzida com a participação do consumidor, assegurando-lhe o contraditório.

6.
Configura-se o dano moral "in re ipsa" pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica.

7.
O valor de R$ 7.500,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa.

8.
A multa cominatória de R$ 20.490,00 justifica-se pelo descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do serviço e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sendo razoável para assegurar a efetividade da decisão judicial e coibir o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de veracidade e não pode ser utilizado como fundamento para cobrança de débito sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo.

3. A multa cominatória é válida e proporcional para garantir o cumprimento da ordem judicial e evitar condutas atentatórias à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC/2015, arts. 77, IV, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 157/ (p. 9/ do arquivo digital volume 1 parte 11), integrada pela decisão de Id nº 8957472, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais ajuizada por
JAN DE OLIVEIRA CARVALHO,
julgou procedente o pedido para: i) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da primeira inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362); ii) declarar a inexistência da dívida cobrada e ; iii) condenar a requerida, ao pagamento da multa cominatória, na importância de R$ 20.490,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa reais), devidamente corrigida com atualização monetária a partir do arbitramento, sem incidência de juros, sob pena de configurar bis in idem (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.).

Em suas razões recursais de Id nº 8957474, a recorrente aduz que não há dúvidas quanto à irregularidade detectada, bem como sobre a ciência do responsável em relação aos procedimentos a serem adotados.

Narra o recorrente que é seu dever apurar a diferença de consumo e recuperar a receita com base na média dos últimos meses, razão pela qual não se trata de valor abusivo e com intuito de prejudicar o apelante, mas evidentemente a média do próprio consumo não faturado pela empresa recorrente.

Defende que não restou auferido qualquer ato ilícito praticado que impusesse o dever de indenizar, tampouco pudesse refletir em conduta que afetasse direitos da personalidade, psicológico, ou os sentimentos da parte Recorrida, que configurasse danos morais.

Assevera, ainda, que a multa se mostrou excessivamente elevada e destoa dos padrões comuns das condenações.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a legalidade da cobrança oriunda da Lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Contrarrazões anexadas em Id nº 8957479, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 157/ (p. 9/ do arquivo digital volume 1 parte 11), integrada pela decisão de Id nº 8957472, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais ajuizada por
JAN DE OLIVEIRA CARVALHO,
julgou procedente o pedido para: i) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da primeira inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362); ii) declarar a inexistência da dívida cobrada e; iii) condenar a requerida, ao pagamento da multa cominatória, na importância de R$ 20.490,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa reais), devidamente corrigida com atualização monetária a partir do arbitramento, sem incidência de juros, sob pena de configurar bis in idem (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.).

Em suas razões recursais de Id nº 8957474, a recorrente aduz que não há dúvidas quanto à irregularidade detectada, bem como sobre a ciência do responsável em relação aos procedimentos a serem adotados.

Narra o recorrente que é seu dever apurar a diferença de consumo e recuperar a receita com base na média dos últimos meses, razão pela qual não se trata de valor abusivo e com intuito de prejudicar o apelante, mas evidentemente a média do próprio consumo não faturado pela empresa recorrente.

Defende que não restou auferido qualquer ato ilícito praticado que impusesse o dever de indenizar, tampouco pudesse refletir em conduta que afetasse direitos da personalidade, psicológico, ou os sentimentos da parte recorrida, que configurasse danos morais.

Assevera, ainda, que a multa se mostrou excessivamente elevada e destoa dos padrões comuns das condenações.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a legalidade da cobrança oriunda da Lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Contrarrazões anexadas em Id nº8957479, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos se refere a legalidade da cobrança efetuada pela apelante, tendo como base o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3321399 e seus reflexos.

Na origem, o recorrido ajuizou a demanda sob a alegação que no dia 13/09/2018 os prepostos da requerida estiveram em sua residência e retiraram o medidor de energia, deixando sua família sem o fornecimento de energia elétrica. Sendo que, anteriormente, em 30/06/2018, fora lavrado o TOI nº 3321399.

Segundo o autor, em que pese suas contas terem uma média de R$170,00 à R$ 250,00, estranhamento a empresa emitiu uma multa referente a suposta violação do medidor de energia na importância de R$ 9.439,42.

Que além de se encontrar na iminência de ter seu nome registrado nos Órgãos de Proteção de Crédito, desde a retirada do relógio estão sem energia elétrica.

O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3321399, (fl. 09 - p. 16 do arquivo digital), indica que fora realizada fiscalização na instalação descrita nos autos, cujo registro pelo agente menciona, em síntese, que “foi encontrado travado não registrando consumo, suspeita de defeito interno”. No referido documento consta a assinatura do consumidor.

Pela documentação, consta a comunicação de substituição do medidor para análise, bem como a análise do medidor retirado agendado para o dia 30/07/2016 (fls. 10).

Com base na referida inspeção, a recorrente EDP concluiu pela existência de irregularidade no medidor do consumidor e, através do demonstrativo de cálculo de consumo irregular apurou a existência do débito objeto da presente ação, a título de complementação, referente ao período de 30/06/2013 a 30/06/2016, na importância de R$ 8.868,72, conforme consta nas fls. 12/20 (p. 22/38 do arquivo digital volume 1 parte 1).

Inicialmente, o d. Magistrado de origem acolheu o pedido liminar e determinou a “religação da unidade consumidora referida na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer em multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso” e, ainda, que a requerida se abstivesse de inscrever a parte autora em cadastros negativos (fls. 23 e verso).

Após a apresentação da contestação, a parte requerente compareceu nos autos pugnando pelo cumprimento integral da decisão liminar, tendo em vista o fato de ter seu nome inserido nos cadastros negativos (fls. 130 - p. 13 parte 10).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o Magistrado inverteu o ônus da prova e ao oportunizar às partes a manifestação acerca da produção de outras provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse ínterim, sobreveio a r. sentença, na qual o d. Magistrado concluiu de forma escorreita que “(...) ao não proceder na forma da legislação pertinente, torna-se imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária demandada, uma vez que não foram observados os ditames da aludida Resolução.”

Destacou, ainda, o Juízo Primevo que restou configurado o dano moral, decorrente da inscrição indevida do nome do autor no sistema de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Feitas essas considerações, adianto que merece não prosperar a tese recursal. Explico.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de forma unilateral.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Juiz Primevo, o titular da unidade, além de ser uma pessoa idosa, não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomead
o.

In casu
,
não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido na data indicada
, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Compulsando os autos, em que pese a parte ter sido cientificada acerca do local, data e hora da perícia,
esta não foi realizada no dia previamente informado,
nem mesmo consta nos autos notificação atestando alguma alteração na data de sua realização.

Como se pode verificar, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi realizado no dia 01/08/2016, sem a presença do cliente, conforme consta à fl. 77 (p. 41 do arquivo digital - parte 03).

Na espécie, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Além disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, pois o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor,
realizado em data diversa da fixada,
não tem o condão de atestar a existência de irregularidade no medidor do requerente, pois confeccionado de forma unilateral, conforme dito alhures.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantido o capítulo da r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 3321399.

A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
, em decorrência da
suspensão do fornecimento de energia elétrica
e da
inscrição indevida do autor no SERASA
, o qual foi realizado em razão dos débitos gerados pelo TOI em discussão.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para
fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do
dano
experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a situação descrita pela parte autora não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pelo autor, pois além de ter seu nome negativado, teve o fornecimento de energia elétrica supenso em sua residência.

Dessa forma, configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação na importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa
daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.

2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).

2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014.

4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável.

6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

Por fim, no tocante a multa cominatória na importância de R$ 20.490,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa reais), entendo que também deve ser mantida, pois restou comprovado o descumprimento da ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência, que sequer foi objeto de recurso por parte da recorrente à época.

Com efeito, imperioso destacar que a parte recorrente tinha prévia ciência da existência da referida multa quando procedeu a inscrição do autor, conforme restou demonstrado na decisão de Id nº 8957472.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão somente foi aplicada ante o descumprimento da parte recorrente ao proceder à negativação, mesmo diante da determinação de abstenção.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

2.

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante
de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar